Tribunal: STF
Processo: Rcl 90530
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O TEXTO DA SÚMULA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Agnaldo Ferreira, em 11.2.2026, contra ato do juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 ao manter o reclamante, condenado a cumprir pena em regime semiaberto, preso em estabelecimento inadequado ao regime intermediário.

2. Consta dos autos ter sido instaurado, pelo Ministério Público de Sergipe, o Incidente de Excesso ou Desvio de Execução n. 5002167-96.2022.8.25.0086 para apurar condições inadequadas de encarceramento no Presídio Semiaberto de Sergipe (PRESAB). Em parecer, a Defensoria Pública de Sergipe pleiteou a concessão de prisão domiciliar para os presos do regime semiaberto que estavam custodiados em situação irregular na unidade prisional (e-doc. 5).

Em 21.5.2024, o juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, ao analisar o Incidente de Excesso ou Desvio de Execução n. 5002167-96.2022.8.25.0086, determinou providências a serem adotadas para minimizar o problema estrutural, em especial a concessão de progressão de regime antecipada e prisão domiciliar para os presos que se encontravam em condições incompatíveis com o regime semiaberto no Presídio Semiaberto de Sergipe (e-doc. 16).

Em 8.10.2025, o juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE indeferiu o pedido da defesa do reclamante de progressão antecipada para o regime aberto, mesmo consideradas as diretrizes estabelecidas no Incidente de Excesso ou Desvio de Execução n. 5002167-96.2022.8.25.0086, com os seguintes fundamentos:
“Trata-se de execução da pena aplicada a AGNALDO FERREIRA, de 04 anos, 03 meses e 21 dias, em regime inicial semiaberto, decorrente de condenação imposta pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE GETULINA/SP. 
A defesa do reeducado, à fl. 108 do seq. 1.1, comunicou que este foi custodiado no Presídio Semiaberto de Areia Branca/SE – PRESAB, requerendo ao Juízo da Comarca de Araçatuba/SP a remessa da execução para a Vara de Execuções Penais de Aracaju/SE (7ª Vara Criminal), a fim de se dar prosseguimento ao cumprimento da pena. 
Verifica-se, à fl. 112 do seq. 1.1, que o membro do Ministério Público paulista requereu que ‘seja oficiada à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de Sergipe, a fim de que informe se há disponibilidade de vaga em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, bem como se há concordância quanto ao recebimento do executado.’ 
Às fls. 114/115 do seq. 1.1, foi proferida decisão judicial determinando a redistribuição dos autos executórios nesta Vara especializada, sem que tenha havido qualquer consulta prévia acerca da disponibilidade de vaga em unidade prisional sergipana ou concordância deste Juízo, tendo sido, portanto, tal medida adotada de forma unilateral, em confronto com a orientação firmada no Agravo Regimental no Conflito de Competência nº 189.921/SC, relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 14 de setembro de 2022, e publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2022. 
Ressalte-se que a consulta acerca de existência de vaga prisional, avistável nas fls. 62/63 do seq. 1.1, foi dirigida somente a órgão da administração paulistana. 
Importa assinalar que, no seq. 12, a Defesa juntou diversos documentos que buscam demonstrar a existência de vínculos do reeducando em Sergipe, desde o início de 2024, porém a sua custódia em unidade prisional sergipana somente se deu em 10/09/2025. Além disso, embora tenha juntado, no seq. 12.7, Declaração de União Estável, datada de 28/01/2024, verifica-se que o reconhecimento das firmas apostas no aludido documento, pelo cartório extrajudicial, somente foi feito em 29/09/2025. 
Outrossim, já não bastassem a contemporaneidade do suposto vínculo familiar, o entendimento do STJ é no sentido de que não há direito subjetivo do apenado à escolha do local onde a reprimenda será cumprida, sendo oportuna a reprodução da decisão proferida no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 462.085/SP, onde se firmou o entendimento de que o direito do preso de cumprir pena próximo a sua família não é absoluto (...).
Com efeito, o quantitativo de presos em Sergipe já extrapolou em muito a capacidade de lotação projetada , o que levou, inclusive, a este Juízo, no Incidente de Desvio de Execução nº 5002167-96.2022.8.25.008, a tomar providências voltadas à diminuição da população carcerária, na esteira do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347) do sistema penitenciário brasileiro, que determinou a adoção de providências estruturais para frear a violação de direitos humanos nos presídios. 
Ademais, o apenado não possui registro de condenação criminal no Estado de Sergipe, sendo que o título executório penal é oriundo de condenação imposta pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE GETULINA/SP. 
Ante o exposto, considerando que o Juízo de origem não observou as determinações constantes da Resolução nº 404/2021 do CNJ, que tem, dentre suas finalidades, disciplinar a regulação de vagas em presídios, em função de superlotação ou condições inadequadas de privação de liberdade, em consonância com o entendimento do STJ acima citado, INDEFIRO o pleito da Defesa, de progressão antecipada para o regime aberto, e determino a devolução dos presentes autos à sua origem. 
Saliento, porém, que incumbe ao Estado de São Paulo providenciar a remoção do preso, informando ao Diretor do Departamento do Sistema Penitenciário de Sergipe e ao Delegado Geral da Polícia Civil a data e a qualificação completa dos agentes públicos que a efetuarão” (e-doc. 17).

Em 5.2.2026, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) - 2ª RAJ, da comarca de Araçatuba/SP, em análise da Execução Penal n. 0006917-26.2024.8.26.0509 deferiu o pedido de progressão ao regime aberto para o sentenciado, custodiado no Presídio Semiaberto de Areia Branca/SE, a partir de 20.7.2026, quando será atingido o requisito objetivo (e-doc. 15).

3. Na presente ação, o reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 

Assevera “cumpr[ir] pena em condições materialmente incompatíveis com o regime fixado na sentença condenatória (DOC. 01), permanecendo custodiado no PRESAB desde 10/09/2025 (DOC. 16), unidade cuja situação estrutural foi reconhecida em Incidente de Excesso e Desvio da Execução Penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Assinala que “a manutenção do reclamante em condições materialmente equivalentes ao regime fechado configura submissão a regime mais gravoso do que o fixado no título condenatório” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) o recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, inciso I, alínea ‘l’, e do art. 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, c/c art. 988, inciso III, do Código de Processo Civil; 
b) a concessão da medida liminar, nos termos delineados no Item VI, para determinar a imediata aplicação, ao caso concreto, das medidas excepcionais reconhecidas no julgamento do Incidente de Excesso e Desvio da Execução Penal do Estado de Sergipe (DOC. 04), notadamente a progressão antecipada ao regime aberto, conforme admitido no referido precedente e reconhecido pelo Ministério Público local (DOC. 06), a fim de cessar a submissão a regime materialmente mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória (DOC. 01), em observância à Súmula Vinculante nº 56 do STF; 
c) a intimação das autoridades reclamadas para que prestem informações, caso entendam necessário, no prazo legal; 
d) a oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos da legislação aplicável; 
e) ao final, o julgamento totalmente PROCEDENTE da presente Reclamação, com a confirmação da medida liminar e a determinação definitiva de observância da Súmula Vinculante nº 56 do STF, assegurando que o reclamante não permaneça submetido a regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória (DOC. 01); 
f) a expedição de ordem direta às autoridades reclamadas e à unidade prisional PRESAB (DOC. 16) para cumprimento da decisão desta Suprema Corte, bem como a comunicação ao Juízo da Execução Penal de Araçatuba para ciência e adoção das providências cabíveis no âmbito da execução” (fls. 9-10, e-doc. 1).

4. Em 14.4.2026, determinei fosse oficiado ao juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE (Execução Penal n. 5002154-92.2025.8.25.0086), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante, a transferência da execução e se teria sido efetivado o recambiamento, determinado em 8.10.2025, do Estado de Sergipe a São Paulo.

5. Em 17.4.2026, o reclamante peticionou, sustentando que “o impasse executório não foi criado pelo apenado, mas pelo próprio Estado, embora aquele tenha agido, desde o início, com absoluta boa-fé e submissão à ordem judicial” (fl. 3, e-doc. 31).

Destaca ser inadmissível que “entraves procedimentais ou falhas administrativas sejam transferidos ao apenado, agravando sua situação jurídica sem que haja qualquer contribuição sua para o cenário instaurado” (fl. 4, e-doc. 31).

Assinala que “o Juízo de Sergipe afirma sua incompetência para processar a execução” e “o Estado de São Paulo não efetiva o recambiamento do apenado”, e nesse ínterim “permanece custodiado, sem que haja solução concreta para sua situação” (fl. 5, e-doc. 31).

Argumenta que “a tentativa de enquadrar a situação sob o aspecto meramente formal — no sentido de que o estabelecimento seria destinado ao regime semiaberto — não afasta a realidade fática demonstrada. A inexistência de vaga e a reconhecida incapacidade estrutural do sistema prisional revelam que o cumprimento da pena se dá em condições materialmente incompatíveis com o regime fixado” (fl. 7, e-doc. 31).

Estes os pedidos:
“a) o recebimento da presente manifestação como petição de esclarecimento fático, a ser considerada na análise do pedido liminar, diante da necessidade de adequada compreensão da realidade executória vivenciada; 
b) a apreciação imediata do pedido de medida liminar, considerando que o quadro fático restou devidamente esclarecido pelas informações prestadas, evidenciando a persistência e o agravamento do constrangimento ilegal; 
c) a concessão da medida liminar, para determinar a cessação da execução penal em condições materialmente mais gravosas, com a imediata adequação do cumprimento da pena aos parâmetros constitucionais, nos termos já delineados na petição inicial; 
d) subsidiariamente, a adoção de medida menos gravosa idônea, apta a compatibilizar a execução penal com a realidade fática constatada, afastando-se a manutenção da custódia em cenário de reconhecida inadequação estrutural.
Requer-se, por fim, que a apreciação do pedido observe que o atual estado de irregularidade executória não decorre de conduta do reclamante, mas de falha estatal, cuja consequência não pode recair sobre sua esfera de liberdade” (fls. 8-9, e-doc. 31).

6. Em 17.4.2026, o juízo da Sétima Vara Criminal de Aracaju prestou as informações requisitadas, nos seguintes termos:
“Tratam os autos da remessa da guia de execução oriunda da ação penal n. 1500110-23.2022.8.26.0205, da Vara Única de Getulina/SP, para esta VEP, a fim de acompanhar a pena em regime semiaberto imposta ao paciente. 
A execução teve início na Comarca de Araçatuba/SP, ocasião em que foi determinada a intimação do paciente para se apresentar em uma unidade do Estado de São Paulo. 
Em julho de 2025, o apenado constituiu advogado e informou àquele juízo que estava residindo em Aracaju/SE, onde alegou possuir vínculos familiares, tendo pleiteado a remessa da execução para esta 7ª Vara Criminal. 
Inicialmente, houve a expedição de carta precatória para este Estado de Sergipe para que o paciente desse início ao cumprimento de sua pena, devendo apresentar-se em unidade de regime semiaberto do Estado de São Paulo. 
Contudo, em setembro de 2025, a defesa comunicou àquele juízo que o apenado se apresentou no PRESAB, na data de 10/09/2025, razão pela qual reiterou o pleito de remessa da execução para esta VEP.
O Ministério Público do Estado de São Paulo requereu a expedição de ofício à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de Sergipe, a fim de que esta informasse sobre a disponibilidade de vaga em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, bem como se manifestasse sobre a concordância quanto ao recebimento do executado. 
O magistrado do Estado de São Paulo, porém, de forma unilateral, sem nenhuma consulta prévia acerca da disponibilidade de vaga em unidade prisional sergipana ou concordância deste Juízo, acolheu o pedido da defesa e determinou a redistribuição da execução para esta Vara de Execuções Penais.
Distribuídos os autos neste Estado de Sergipe, a defesa requereu a progressão antecipada de regime para o aberto, em aplicação dos efeitos do incidente de desvio de execução n. 5002167-56.2022.8.25.0086 – que trata da antecipação em um ano das progressões de regime para o aberto neste Estado de Sergipe. 
Em outubro de 2025, foi indeferida a progressão de regime e determinada a remessa da execução para o Estado de São Paulo, consignando-se a inobservância da Resolução n. 404/2021 do CNJ, a condenação oriunda do Estado de São Paulo, a ausência de direito subjetivo do custodiado à escolha do local, assim como a fragilidade dos documentos relacionados ao vínculo familiar do paciente. 
Após pleito de reiteração, a decisão foi mantida. 
A defesa impetrou o habeas corpus n. 202500364034 ainda no mês de outubro de 2025, tendo sido prestadas informações, cuja ordem foi denegada em 23/03/2026. 
Em seguida, no mês de dezembro de 2025, chegou aos autos decisão proferida em habeas corpus do TJ/SP, em que foi deferida liminar determinando que aquele estado suspendesse o processo de recambiamento, assim como fixando provisoriamente a competência desta VEP para processar a execução penal do paciente. 
Ora, a decisão do TJ/SP jamais poderia ter fixado competência provisória para esta VEP, pois assim o fazendo, violou o princípio da territorialidade da jurisdição insculpido na Constituição Federal, motivo pelo qual, naquele mês de dezembro de 2025 e sob tais argumentos, foi mantida a decisão de incompetência desta VEP para processar a execução. 
Convém ressaltar que os presentes autos se mantêm distribuídos neste Estado de Sergipe uma vez que o Estado de São Paulo ainda não está plenamente integrado ao SEEU, motivo pelo qual lá constam os autos n. 0006917-26.2024.8.26.0509 para esse fim. 
A defesa do paciente ainda buscou renovar pleito de concessão da progressão antecipada de regime, sendo decidido, em janeiro de 2026, que o pedido não seria conhecido, em razão da incompetência reiteradamente declarada. 
No mês de março de 2026, chegou aos autos a notícia de que a defesa pugnou na execução n. 0006917-26.2024.8.26.0509, do Estado de São Paulo, a concessão da progressão de regime para o aberto, logrando decisão favorável, a qual, entretanto, condicionou sua implementação ao alcance do dia 20/07/2026. 
A defesa buscou, no pedido de providências n. 7000257-58.2026.8.25.0086, desta VEP, a aplicação das antecipações da progressão de regime adotadas neste Estado de Sergipe em relação à decisão de progressão do Estado de São Paulo. 
O pleito foi indeferido, destacando-se, uma vez mais, a incompetência, bem como a resolução prévia da questão nos presentes autos.
Convém asseverar que a defesa novamente veio aos autos pugnar pelo recebimento da execução do Estado de São Paulo, a fim de que seja aplicada a antecipação da progressão para o aberto já deferido naquele estado, porém, com termo em 20/07/2026. 
Conforme decisão de seq. 87, os pleitos novamente não foram conhecidos, pelo reiteradamente alegado motivo da incompetência deste juízo. 
Porém, sendo observado que houve decisão na execução do Estado de São Paulo, de n. 0006917-26.2024.8.26.0509, solicitando a esta VEP informações acerca da possibilidade de envio dos autos executórios, iniciando-se, assim, o procedimento nos moldes da Resolução n. 404/2021 do CNJ, razão pela qual foi determinado que a SEJUC/DESIPE informasse da viabilidade, com posterior manifestação do Parquet.
Conforme se vê da resposta anexada à seq. 94, foi comunicada a ausência de vaga para a manutenção da custódia de AGNALDO FERREIRA, no estado de Sergipe. 
Instado, o Ministério Público se manifestou à seq. 101 para que seja dada continuidade ao recambiamento do apenado. 
Assim, determinou-se, na presente data, seja o Juízo da Execução do Estado de São Paulo comunicado sobre a impossibilidade de manutenção do apenado no sistema carcerário do Estado de Sergipe, solicitando que se dê continuidade aos trâmites do processo de recambiamento, ora suspensos, cujas providências já foram iniciadas, conforme documento de seq. 76. 
Saliente-se, por fim, que, diferentemente do alegado na Reclamação Constitucional, o reclamante encontra-se, atualmente, recolhido em estabelecimento penal destinado a condenados a pena em regime semiaberto (que foi o regime fixado em sentença condenatória), não tendo sido implementado o requisito objetivo previsto legalmente para a progressão ao regime aberto” (e-doc. 41).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 

8. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).

Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:
“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.

9. Na espécie, não se evidencia descumprimento da Súmula Vinculante n. 56. Como destacado pelo juízo reclamado, “o reclamante encontra-se, atualmente, recolhido em estabelecimento penal destinado a condenados a pena em regime semiaberto” (fl. 7, e-doc. 41).

O reconhecimento das condições inadequadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto pelo juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE no Incidente de Excesso ou Desvio de Execução n. 5002167-96.2022.8.25.0086 não implica na obrigatoriedade de conceder progressão antecipada de regime ao reclamante, sobretudo quando o juízo fundamentadamente se reconhece incompetente para decidir nos autos da Execução Penal n. 0006917-26.2024.8.26.0509 pelas razões colacionadas acima.

10. Portanto, pelas informações da autoridade judicial, o reclamante está cumprindo pena em estabelecimento prisional compatível com o regime definido, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56. Eventual incapacidade de a unidade manter o preso e o reconhecimento de incompetência para decidir sobre uma execução oriunda de outro Estado, com pedido de recambiamento do preso ao Estado de São Paulo pendente, são matérias que não podem ser objeto de reclamação constitucional.

11. Ausente, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante deste Supremo Tribunal apontada como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 60.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023).
12. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora